Tribunal: TJPA
Processo: 0008245-39.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008245-39.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução fiscal proposta pelo Estado do Pará visando à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória. O executado opôs exceção de pré-executividade, alegando nulidade da CDA em razão da revogação legal da penalidade. Após manifestação da parte executada, o Estado do Pará requereu a desistência da execução.

2.

Sentença que homologou a desistência e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em debate consiste em verificar se, diante do reconhecimento da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade pelo exequente (excepto), é aplicável a regra do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade, embora incidente, possui natureza de defesa processual similar à dos embargos à execução, devendo ser aplicada a ela a mesma lógica processual quanto à responsabilização pelos honorários, nos termos da Súmula 153 do STJ e do princípio da causalidade.
5. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, quando o exequente, na condição de réu (excepto) na exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e, de imediato, requer a extinção da execução (REsp 2043818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/05/2023).
6. No caso concreto, o Estado do Pará, após a oposição da exceção, manifestou-se pela desistência do feito, reconhecendo a procedência do pedido da executada, circunstância que atrai a aplicação da norma em questão.
7. Diante disso, é devida a redução dos honorários advocatícios para 5%, atendendo à finalidade do dispositivo de incentivar a solução consensual e célere dos litígios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC ao exequente que, na condição de excepto, reconhece a procedência da exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal, ensejando a redução dos honorários advocatícios pela metade.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal deve observar o princípio da causalidade, independentemente da forma de oposição do executado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0008245-39.2016.8.14.0045.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/Pa, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0008245-39.2016.8.14.0045
, ajuizada pelo ora apelante em face de
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Em síntese, conforme consta dos autos o Estado do Pará promoveu execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (transmissão de informações via DIEF). O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da CDA em razão da revogação legal da penalidade e ausência de obrigação vigente.

Após a manifestação da executada, o Estado do Pará requereu a desistência da execução.

Apreciado o pedido, o magistrado
a quo
proferiu sentença homologando o pedido e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90 do CPC.

Face a decisão, o ente público interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo que a desistência do feito deve ensejar a redução da verba honorária pela metade, conforme §4º do art. 90 do CPC, considerando a ausência de litígio efetivo e a economia processual resultante do pedido de desistência.

Requereu o provimento do recurso para redução dos honorários advocatícios para 5%.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a execução somente foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, a qual revela litígio processual relevante.

Aponta ainda que a jurisprudência do STJ (Temas 421, 143 e 1076) não admite a redução de honorários nas execuções fiscais, mesmo em caso de desistência do exequente.

Pugnou pelo desprovimento do recurso,

Instado a se manifestar, o Ministério Público, considerou desnecessária sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ, por não vislumbrar interesse público primário que justificasse sua atuação no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de redução da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, em razão da desistência da execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.

Pois bem. Destaco inicialmente que embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado.

Assim a jurisprudência aplicada ao caso:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR.
EXECUÇÃO
FISCAL EXTINTA POR
DESISTÊNCIA
DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00101935420048160021 Cascavel, Relator: substituto everton luiz penter correa, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)"

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS –
DESISTÊNCIA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
POSTERIOR À CITAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de
desistência
apresentado posterior à citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor ao feito, são devidos
honorários
advocatícios 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005123-46.2018.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)"

Nesse passo, por analogia aplica-se a Súmula 153 do STJ "a
desistência
da
execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

O apelante pugna também pela redução dos
honorários
, com base no § 4º do art. 90 do CPC, o qual prevê que,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

O
art
.
90
, § 4º, do
CPC
/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

Oportunamente, cabe destacar ainda que muito embora referido dispositivo se refira ao reconhecimento do “réu”, a Corte Superior já se manifestou expressamente quanto a aplicação da norma ao

exequente que figura como réu (excepto) na exceção de pré executividade, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL Nº 2043818 - DF (2022/0392344-9)

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade. Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo. Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, desde logo, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios. No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

O precedente, foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. (...) 2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no
art
.
90
,
§ 4º
, do
CPC
/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1679689/SC
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido." (STJ.
AgInt no REsp n. 2.043.818/DF
, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023)

No caso dos autos a executada interpôs petição de Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da Execução Fiscal diante do alegado vício na CDA, desta feita, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, que concordou com extinção do feito ao requer a desistência processual.

Portanto, a aplicação do dispositivo ao caso concreto se coaduna com o entendimento firmado no precedente, que visa estimular comportamento espontâneo do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido.

Em casos semelhantes, esta E. Corte assim também já se posicionou. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’s APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 143/STJ. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; 2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente informa o cancelamento das CDA’s e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143; 3. Incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076 do STJ; 4. Na hipótese em que o Excepto/Apelante, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do
art
.
90
, do
CPC
;
5
. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842693-08.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FOI POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC, REDUZINDO-SE PELA METADE A VERBA HONORÁRIA, EIS QUE NA AÇÃO DE EMBARGOS, O CREDOR É O RÉU, E NÃO HÁ ÓBICE QUE O IMPEÇA DE, DESDE LOGO, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EMBARGANTE (AUTOR) E SATISFAZER A PRETENSÃO CORRESPONDENTE, DE NÃO MAIS PROSSEGUIR COM A COBRANÇA IMPUGNADA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), DE SORTE QUE SE MOSTROU PLENAMENTE CABÍVEL A BENESSE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, ATENDENDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA, DE ABREVIAR OS LITÍGIOS. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTS STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821396-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153, DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE NO CASO. JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a Execução Fiscal por inexistência de débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

2. O Apelante sustenta a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários pela metade, sob o argumento de que não opôs resistência indevida à pretensão da excipiente e, tão logo tomou ciência da nulidade do débito, manifestou-se pelo reconhecimento da procedência da exceção e pela extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pode ser aplicada ao caso em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, da Lei nº 6.830/80, dispõe que, se a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, firmou o entendimento de que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos não exime o exequente dos encargos sucumbenciais.
6. No caso concreto, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

7. Destaca-se que reconheceu de imediato a procedência da Exceção de Pré-Executividade e requereu a extinção do feito, o que caracteriza a hipótese de aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, permitindo a redução dos honorários advocatícios pela metade.

8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, nos casos em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reduzir os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado do débito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003915-70.2008.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Dessa forma, considerando que está presente a hipótese de redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento), em conformidade com o dispositivo legal aplicável

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reduzir a verba honorária para 5% (cinco por cento),nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025